Tribunal: TJDFT
Processo: 0728720-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728720-32.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido de liminar foi deferido pela eminente Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 28823918). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, comunicando-lhe os termos da decisão de ID 28823918. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator